Tribunal: TJBA
Processo: 8003696-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003696-84.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MIRIAM MACHADO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA Advogado(s):VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS, BRUNO FEIGELSON ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MATERIAL SANADO. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar embargos anteriores, fixou a base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o valor de R$ 6.562,74 (débito declarado inexistente), omitindo a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A embargante requer correção para que a base seja de R$ 11.562,74 (soma de ambas as verbas), enquanto o embargado sustenta que apenas os danos morais (R$ 5.000,00) constituem valor de condenação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir qual deve ser a correta base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais quando há tanto declaração de inexistência de débito quanto condenação por danos morais, considerando a ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2º, do CPC. III. Razões de decidir O art. 85, §2º, do CPC estabelece ordem de preferência para fixação dos honorários: valor da condenação, proveito econômico obtido ou valor atualizado da causa. Existindo valor líquido e certo de condenação (danos morais de R$ 5.000,00), este deve ser prioritariamente utilizado como base de cálculo. A declaração de inexistência de débito (R$ 6.562,74) representa proveito econômico, não condenação propriamente dita. O acórdão embargado incorreu em erro material ao classificar o valor do débito declarado inexistente como "valor da condenação". IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes. Erro material sanado para fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação por danos morais (R$ 5.000,00), observando-se a ordem de preferência do art. 85, §2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º; 1.022, III; 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1746072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 13.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n° 8003696-84.2023.8.05.0001, originário da Comarca de Salvador/BA, em que é Embargante MIRIAM MACHADO DOS SANTOS e Embargada IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar o erro material apontado no Acórdão de ID 80983222 e, por conseguinte, modificar o referido julgado para que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja fixada sobre o valor da condenação por danos morais, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA